Tribunal: TJES
Processo: 5000812-07.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000812-07.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: YSMENNIA BITILHER DE AMORIM
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12/07/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000812-07.2018.8.08.0008

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDA: YSMENNIA BITILHER DE AMORIM

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. NEGATIVA INDEVIDA PELO INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO SEGURADO. ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E E A MORTE DO GENITOR DA SEGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o presente caso trata de negativa de indenização por acidente de trânsito sofrido por genitor da Recorrida em 09/06/2018, que o levou a morte. Aduziu, ainda, que a verba securitária correspondente fora paga em favor de seus irmãos.

A empresa Recorrente sustenta a ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio na data em que ocorreu o acidente, tendo em vista que a proprietária, ora Recorrente, encontrava-se inadimplente, entendendo pela inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ.

Na hipótese, tenho que a responsabilidade da seguradora é objetiva, bastando a comprovação do acidente de trânsito e o seu nexo causal com o dano sofrido pelo genitor da Recorrida, conforme Lei nº 6.194/74, mais precisamente em seu artigo 5º,

que diz
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado",
o que foi devidamente comprovado através do boletim de ocorrência (ID 2417768) e certidão de óbito, de ID 2417769. Inclusive, os documentos acostados aos autos pela Recorrente, de ID 2417775, demonstram o direito da parte autora, ora Recorrida.

Ainda, de acordo com o artigo 7º do mesmo diploma normativo, a indenização é devida ainda que o seguro não tenha sido pago no tempo oportuno.

Transcrevo:

Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

§ 2º O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estabelecerá normas para atender ao pagamento das indenizações previstas neste artigo, bem como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras participantes do Consórcio.

Em atenção ao §1º antes mencionado, o entendimento poderia ser conduzid, no sentido de não ser devida a indenização, pois o beneficiário, sendo também proprietário do veículo, seria credor da indenização e devedor da obrigação de regresso, compensando-se automaticamente as obrigações.

Porém, a jurisprudência da Corte Superior atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientando-se no sentido de que, ante a norma do
caput
, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo envolvido no acidente em débito com o DPVAT.

Nesta senda, a falta de pagamento do segurado não é motivo de recusa ao pagamento da indenização, conforme Súmula nº 257, do STJ, vez que o seguro, ora discutido, é obrigatório e de responsabilidade civil, de modo a concretizar o princípio da solidariedade social.

Vejamos julgamento de caso semelhante:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. LEI Nº 6.194/1974. SÚMULA 257 STJ. Aplica-se ao caso a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, pois o autor sofreu acidente automobilístico. Nos termos da Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A súmula não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF 07027477820178070012 - (0702747-78.2017.8.07.0012, Relator: ESDRAS NEVES , Data de Julgamento: 18/05/2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
Pagamento atrasado do prêmio que não importa exclusão automática da cobertura. Súmula n. 257 do STJ. Nexo causal entre o dano e despesas comprovado. Correção monetária com previsão na Súmula n. 14 das turmas recursais. Sentença que determinou correção monetária a partir do indeferimento administrativo, o que, na hipótese, equivale à data do pagamento parcial.
Recurso desprovido.” (TJRS; RCv 0032248-96.2018.8.21.9000; Novo Hamburgo; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 19/09/2018; DJERS 24/09/2018)

Ressalto, portanto, que não é caso de afastamento da referida súmula do STJ, como sustenta o Recorrente, uma vez que, em que pese a alegação de que a indenização em nenhum dos processos que deu origem ao aludido Enunciado (Resp 200838/GO, Resp 67763/RJ e Resp 144583/SP) era pleiteada por proprietário inadimplente, entendo que, nos precedentes, não há distinção se a vítima é proprietária ou não do veículo envolvido.

A Súmula, ora discutida, é aplicada pela Corte Superior, inclusive, nos casos em que a vítima é a proprietária do veículo, cujo prêmio não fora quitado, sob o fundamento de não se tratar de um seguro pautado em relação contratual entre proprietário de automóvel e seguradora, como já fundamentado, mas de um seguro com caráter social cuja obrigatoriedade decorre de lei, como se observa,
in verbis
:

“
O Tribunal de origem concluiu que, embora a Súmula 257/STJ disponha que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não afaste o dever de pagamento da indenização, não há direito à indenização se a vítima do acidente é o proprietário inadimplente. No entanto, o acórdão recorrido divergiu do entendimento da 2ª Seção desta Corte no sentido de que o seguro DPVAT não se fundamenta em relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e a seguradora, tratando-se de seguro obrigatório por força de lei, cuja finalidade transcende o próprio beneficiário, pois de titularidade de toda a sociedade.[...] Por elucidativo, em tal julgado, o Em. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze transcreveu o seguinte excerto doutrinário: "Em razão de suas características, pode-se, ainda, afirmar que não há contrato nesse seguro, mas sim UMA OBRIGAÇÃO LEGAL; um seguro imposto por lei, de responsabilidade social, para cobrir os riscos da circulação dos veículos em geral. Tanto é assim que a indenização é devida, nos limites legais, mesmo que o acidente tenha sido provocado por veículo desconhecido ou não identificado e ainda que tenha havido culpa exclusiva da vítima. A lei n. 8.441/1992 foi ainda mais longe, incluindo entre as hipóteses em que a indenização é devida mais dois casos: VEÍCULO COM SEGURO NÃO REALIZADO OU VENCIDO, vale dizer, veículo identificado e comprovadamente sem seguro. A nossa lei, como se vê, adotou também aqui a responsabilidade fundada no risco integral. [...]Portanto, não se tratando de relação contratual entre proprietário e seguradora, o inadimplemento do seguro obrigatório pela vítima, proprietária do veículo, não tem o condão de afastar o direito à indenização. Dessarte, com fundamento na Súmula 568/STJ, merece reforma o acórdão recorrido, em virtude de seu dissenso com o entendimento do STJ” (STJ. Resp. 1734440. Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES. Julgado em 17.05.2018).

Neste sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE EM 08.07.2018 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - INADIMPLÊNCIA DO AUTOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO NO MOMENTO DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEVE SER APLICADA A TODOS OS CASOS - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA CÂMARA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ– NEGADO PROVIMENTO” (TJPR - 8ª C.Cível - 0078018-45.2018.8.16.0014 - Londrina. Rel. Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 10.02.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA PELA SEGURADORA LÍDER. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. CONSTATAÇÃO QUE EXIGE LAUDO MÉDICO, SE A INVALIDEZ NÃO FOR NOTÓRIA. ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP. Nº 1.388.030/MG. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO NO MOMENTO DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEVE SER APLICADA A TODOS OS CASOS. DECAIMENTO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 8ª C.Cível - 0013316-69.2018.8.16.0021 - Cascavel. Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge. J. 10.02.2020)

Além disso, registro que, no presente caso, a vítima é o genitor falecido da Recorrida, estando a mesma, portanto, na condição de beneficiária por sua condição de herdeira.

Ao ID 2417775 (p. 22), consta, inclusive, documentação de identidade, em que se verifica que a filha do
de cujus
, ora Recorrida, comprova o parentesco exigido para o recebimento da indenização do Seguro DPVAT.

Ainda, no julgamento do
REsp 1.366.592
pelo C. STJ, estabeleceu que não há solidariedade entre os beneficiários do DPVAT, nem indivisibilidade da obrigação, de forma que é admissível a divisão do pagamento da indenização. Assim sendo, a indenização do seguro DPVAT, de natureza pecuniária, é uma obrigação divisível e pode ser fracionada a cada um dos herdeiros.

In casu
, houve o pagamento do prêmio aos irmãos da Recorrida (ID 2417775)

Vejamos caso semelhante julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT . FALECIMENTO DA GENITORA DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ação em que objetiva a parte autora o recebimento de indenização a título de seguro DPVAT em virtude do falecimento de sua genitora em acidente automobilístico. Sentença de procedência. Apelo da seguradora ré
.
2. No que diz respeito à preliminar de falta de interesse de agir argüida pela ré, não há como prosperar a alegação, diante do preceito constitucional de que não se exclui da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. (...) (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 03267290720088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 13/01/2012)

Assim, registro que a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de seguro, nos termos da r. Sentença, é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida, uma vez que a Recorrida preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos para comprovar seu direito à indenização ao seguro DPVAT.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.